Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. VEÍCULO USADO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LICITUDE DAS COBRANÇAS. SEGURO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução em dobro dos valores pagos, a título de tarifa de cadastro (R$ 1.186,00), registro de contrato (R$ 714,00) e seguro (R$ 1.580,00), e indenização, por dano moral (R$ 3.000,00).
2. O STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP, que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958).
3. Verifica-se que o contrato de ID 21811986 p.5, firmado em 30/10/2018, prevê, nos itens B e D, o CET – Custo Efetivo Total da operação (ID 21811967), as tarifas de cadastro, no valor de R$ 693,00, e de registro do contrato, no valor de R$ 357,00.
4. A taxa de registro refere-se à averbação da alienação fiduciária, no cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito. Conforme citado em contestação, trata-se de serviço prestado pelo órgão de trânsito ao consumidor e que, por facilidade, a empresa se oferece para sua intermediação, ressarcindo-se da despesa (ID 21811985 p. 5). É possível ao consumidor, contudo, não aceitar a intermediação, realizando diretamente o registro do contrato.
5. Os custos do seguro de financiamento foram incluídos no detalhamento do custo efetivo total, sob o item 3.4, sendo firmada proposta de adesão específica referente a esse produto, conforme documento de ID 21811986 p. 2. A todo serviço prestado ou produto oferecido deve corresponder uma contraprestação pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também aceita pagar o preço por ele correspondente. Somente no caso de inexistência do serviço ou de onerosidade excessiva é que se poderia falar de abusividade ou ilegalidade das cobranças. Desse modo, como os valores cobrados foram explicitados no contrato e submetidos à prévia avaliação do consumidor, que firmou sua expressa anuência em contratos específicos, o simples fato de se tratar de contrato de adesão não induz à presunção de abusividade de suas cláusulas.
6. Quanto à tarifa de cadastro, verifica-se que foi cobrada no início da contratação e sem relacionamento prévio entre o consumidor e a instituição financeira. Consigna-se, inclusive, a comprovação dos custos da recorrida com a juntada da pesquisa cadastral do autor realizada por empresa parceira (ID 21811985 p.4). Tampouco restou demonstrado a onerosidade excessiva praticada pela empresa ré, conforme tabela comparativa de ID 21811987.
7. Com efeito, ante a ausência de ato ilícito, não se há de falar em indenização, por dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, que ora defiro.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.